Tribunal: TJMT
Processo: 0001640-85.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001640-85.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (EMBARGANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (EMBARGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (EMBARGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DO MANDATO OUTORGADO – POSTERIOR ACORDO NOS AUTOS EM QUE O AUTOR REPRESENTAVA O OUTORGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – PERCENTUAL PREVISTO NA AVENÇA A INCIDIR SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO CONSTANTE NO ACORDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL
– DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO QUANTO A BASE DE CÁLCULO -
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0001640-85.2016.8.11.0037

EMBARGANTE:

JOSE LUIZ DA SILVA e ELEANDRO BERALDO

EMBARGADOS:
OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento
ao recurso da parte requerida tão somente
para determinar que os ônus sucumbenciais sejam distribuídos de forma equânime, no percentual
de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantendo a sentença nos demais termos.

Em suma, o embargante
José Luiz da Silva
requer o acolhimento dos declaratórios para sanar suposta omissão ao argumento que
“
a prova material há de ser utilizada dado seu valor merecido. Logo, tendo confessado que o pagamento recebido pelo embargado for acento e cinquenta mil real ao contrário de simular em documento recebido cem mil, é o quanto basta para o provimento do recurso apelativo
”

(sic).

Assevera que “
bem analisado o conjunto da prova se vé também que o valor recebido de quinze mil real pelo embargante equivale a honorários fixados no curso do processo de 10% de cento e cinquenta mil, pois que se assim não fosse, certamente o dr Edemar que o pagando não o pagaria nesse patamar, o pagaria naquele outro de dez mil real encontrando aqui verossimilhança enorme no argumento desenvolvido com a prova material dos autos”
(sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para deferir o recurso apelativo do embargante.

Contrarrazões ofertadas no Id. 168495651 pugnando pelo desprovimento do recurso ao argumento que o que pretende o Embargante é a revisão do mérito do acórdão, o que não é admitido pela via eleita.

Por sua vez o embargante
Eleandro Beraldo
em suas razões recursais alega existência de omissão e “
a necessidade de acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanada a omissão e, consequentemente, fixados os parâmetros a serem utilizados para atualização, sendo a correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde o ajuizamento da ação e, caso se entenda pela aplicação de juros, moratórios, que sejam, então, na forma simples, no percentual de 1% (um por cento ao mês), desde a citação”
(sic).

Assim pugna pelo provimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões não ofertadas pelo embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINAR – INÉPCIA
DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPÉNSAVEL – REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DO MANDATO OUTORGADO – POSTERIOR ACORDO NOS AUTOS EM QUE O AUTOR REPRESENTAVA O OUTORGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – PERCENTUAL PREVISTO NA AVENÇA A INCIDIR SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO CONSTANTE NO ACORDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação
monitória
pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (art.
700 do CPC
). Caso em que o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui documento hábil à propositura da presente ação.

Restando incontroversa a prestação dos serviços e não comprovado o pagamento relativo dos honorários contratuais, mas tão somente aos sucumbenciais, deve o réu remunerar o causídico, de acordo com o percentual previsto no contrato de prestação de serviços com base no valor do proveito econômico decorrente do acordo entabulado.

De outra feita,
conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
”.

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Quanto a insurgência do embargante
JOSE LUIZ DA SILVA verifica-se que este pretende a rediscussão do julgado que lhe fora desfavorável
, até porque consta no julgado que
“
(...)
Quanto a tese do autor-apelante de que o acordo fora simulado e efetivamente firmado na quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), afirmando que tal fato fora comprovado pelo recebimento do valor de R$15.000,00 recebido a título de verba honorária sucumbencial, coaduno com entendimento da magistrada
a quo
de que o conjunto probatório comprova a celebração de acordo entre o embargante/requerido e o devedor
Antônio Carlos Mandu da Silva
, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), porquanto este é o valor constante no termo de acordo homologado judicialmente acostado no Id. 150903947 – pág. 33 e deve servir de parâmetro para a condenação” –
sic.

Ainda constou no julgado “
o autor-apelante, embora admita na exordial o recebimento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), o atribui ao pagamento dos honorários arbitrados judicialmente, e não aos honorários contratuais
” (sic), de modo que exposto todos os fundamentos de convicção desta relatoria.

Lado outro, quanto aos embargos opostos pelo embargante
Eleandro Beraldo
de omissão quanto aos parâmetros a serem utilizados para correção dos valores a serem pagos, verifica-se que razão não lhe assiste, posto que o acórdão manteve a sentença em seus demais termos, inclusive, quanto a determinação de correção do cálculo, especificamente para retificação da base de cálculo, determinando a incidência do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor reconhecidamente acordado de R$100.000,00 (cem mil reais).

Assim, considerando que a correção do cálculo determinada em sentença e mantida em sede recursal fora tão somente quanto à base de cálculo, devem ser mantidos os parâmetros de juros e correção efetivados no cálculo inicial pela parte autora (Id. 150903947 pág. 27), com juros de 1% ao mês e correção monetária a incidir deste o descumprimento da obrigação.

Por essa razão, não há se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, constata-se que a parte embargada pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

Contudo, a imposição da referida multa exige, contudo, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A
dvirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023